Tribunal: TJES
Processo: 5019889-66.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019889-66.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMABILE JOSEFA DOS SANTOS SOUZA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidora, determinando a readequação das faturas em razão de cobrança excessiva e divergência em relação ao consumo habitual.

2.Recurso inominado interposto pela AMABILE JOSEFA DOS SANTOS pugnando pela restituição em dobro e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Incompetência do Juizado Especial por alegada pela concessionária, diante da complexidade e necessidade de perícia: rejeitada, pois a controvérsia envolve prova documental, sendo possível o exame do histórico de consumo e das faturas para formação do convencimento do Juízo. Alega ausência de falha na prestação do serviço.

4.Parte autora, pugna pela restituição em dobro dos valores pagos a mais e danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

5.

Reconhecida a falha na prestação do serviço pela concessionária, diante da cobrança de valores significativamente superior ao histórico de consumo.

6. A readequação das faturas com base na média dos 12 meses anteriores é medida razoável e justa, alinhada ao entendimento jurisprudencial e aos princípios consumeristas de boa-fé, transparência e equidade nas relações entre concessionária e usuário final.

7. Devida a restituição em dobro dos valores pagos a mais pela autora, nos termos do art.42, parágrafo único e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor

8. dano moral indenizável no valor de R$ 2.000,00, proporcional e razoável, nos termos do entendimento jurisprudencial.

DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso da concessionária conhecido e negado provimento.

10. Conheço do recurso interposto por AMABILE JOSEFA DOS SANTOS e dou provimento.

Tese:
“Em caso de cobrança excessiva de energia elétrica decorrente de falha na medição, a concessionária responde objetivamente e deve readequar as faturas considerando a média de consumo dos 12 meses anteriores ao período impugnado, assegurando justiça, boa-fé e equilíbrio nas relações de consumo;
a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor; devido pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019889-66.2024.8.08.0048

RECORRENTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e AMABILE JOSEFA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por consumidora, determinando a readequação das faturas em razão de cobrança excessiva e divergência em relação ao consumo habitual.

2.Recurso inominado interposto pela AMABILE JOSEFA DOS SANTOS pugnando pela restituição em dobro e danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Incompetência do Juizado Especial por alegada pela concessionária, diante da complexidade e necessidade de perícia: rejeitada, pois a controvérsia envolve prova documental, sendo possível o exame do histórico de consumo e das faturas para formação do convencimento do Juízo. Alega ausência de falha na prestação do serviço.

4.Parte autora, pugna pela restituição em dobro dos valores pagos a mais e danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

5.

Reconhecida a falha na prestação do serviço pela concessionária, diante da cobrança de valores significativamente superior ao histórico de consumo.

6. A readequação das faturas com base na média dos 12 meses anteriores é medida razoável e justa, alinhada ao entendimento jurisprudencial e aos princípios consumeristas de boa-fé, transparência e equidade nas relações entre concessionária e usuário final.

7. Devida a restituição em dobro dos valores pagos a mais pela autora, nos termos do art.42, parágrafo único e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor

8. dano moral indenizável no valor de R$ 2.000,00, proporcional e razoável, nos termos do entendimento jurisprudencial.

DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso da concessionária conhecido e negado provimento.

10. Conheço do recurso interposto por AMABILE JOSEFA DOS SANTOS e dou provimento.

Tese:
“Em caso de cobrança excessiva de energia elétrica decorrente de falha na medição, a concessionária responde objetivamente e deve readequar as faturas considerando a média de consumo dos 12 meses anteriores ao período impugnado, assegurando justiça, boa-fé e equilíbrio nas relações de consumo;
a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor; devido pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

RELATÓRIO

A autora, titular da instalação de energia elétrica nº 160677208, ajuizou a demanda original alegando ter sido surpreendida com a cobrança de valores excessivamente altos em suas faturas de consumo de energia elétrica. Alegou que os montantes referentes aos meses de novembro e dezembro de 2023, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho de 2024 se distanciavam sobremaneira de sua média de consumo habitual, sustentando que não havia ocorrido qualquer alteração em sua residência que justificasse tal incremento.

Diante da situação, a autora requereu que ré fosse compelida a realizar novas emissões das faturas guerreadas, restituição dos valores pagos a mais e danos morais em R$ 15.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 15896104) dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: CONDENAR a requerida a readequar os cálculos das faturas de novembro e dezembro de 2023, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho de 2024, tendo como base a média de 12 meses anteriores a fatura de novembro de 2023; CONDENAR a requerida a restituir os valores pagos a maior, relativos as faturas de novembro e dezembro de 2023, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho de 2024, a titulo de danos materiais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Inconformada, a recorrente EDP interpôs Recurso Inominado (Id 15896109 ), suscitando as preliminares de incompetência do Juízo pela necessidade de perícia. No mérito, buscou a reforma da sentença, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço, que a unidade consumidora está sendo lida e faturada normalmente sem irregularidade de leitura.

A autora interpôs Recurso Inominado (Id 15896129), pugnando pela restituição em dobro e dano moral.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Recurso Inominado interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica

A preliminar levantada pela recorrente diz respeito à suposta incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, em virtude da alegada complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Contudo, a argumentação da recorrente não se sustenta diante do conjunto probatório e dos princípios que regem a atuação dos Juizados Especiais. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, estabelece a competência dos Juizados para as causas de menor complexidade, sendo pacífico o entendimento, consubstanciado no Enunciado 54 do FONAJE, de que a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

No caso em tela, a controvérsia principal reside na divergência entre os valores faturados pela recorrente e a média de consumo da recorrida. A prova essencial para dirimir essa questão é de natureza documental, consistindo nas faturas de energia elétrica, no histórico de consumo da unidade consumidora e nos próprios registros internos da concessionária que demonstrem a suposta irregularidade e sua correção.

A análise da adequação dos valores, com base no histórico de consumo da recorrida, pode ser perfeitamente realizada pelo Juízo mediante a análise dos documentos acostados aos autos, sem a necessidade de uma prova pericial complexa que desvirtue o rito sumaríssimo.

Desse modo, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao rejeitar a preliminar de incompetência.

II) Do mérito recursal

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A controvérsia central cinge-se à alegação da recorrente de que não houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, argumentando que a cobrança excessiva se deu pelo aumento de seu consumo.

Conforme narrado, a recorrida apresentou faturas com valores que destoavam drasticamente de seu histórico de consumo.

O mês de julho/2023 com fatura de R$62,47; agosto/2023 fatura de R$35,96; setembro/2023 fatura de R$36,78; outubro/2023 fatura no valor de R$ 36,33. Entretanto, os meses guerreados, as faturas giram entorno de R$377,26. Tal discrepância é, por si só, um forte indício de irregularidade na medição ou na cobrança.

É responsabilidade da concessionária a manutenção e o funcionamento adequado dos equipamentos de medição, de modo a garantir a exatidão das leituras e, consequentemente, das cobranças.

Nesse contexto, a sentença do Juízo de primeiro grau de determinar a readequação das faturas com base na média dos doze meses anteriores à fatura de novembro de 2023 se mostra plenamente razoável e justa. Essa metodologia é a mais adequada para reconstituir o consumo provável da unidade consumidora durante o período em que a medição esteve comprometida, conforme entendimento pacificado nos tribunais brasileiros:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NULIDADE DE SENTENÇA. EXTRAPETITA . AFASTADA. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR.
DÉBITO A SER CALCULADO NA MÉDIA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE . POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO . AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. O procedimento administrativo de apuração da fraude e da notificação do consumidor acerca do débito observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que lhe foi oportunizada a chance de se defender no feito. 3.
Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser emitida nova fatura dos débitos questionados com a aplicação da média dos últimos doze meses anteriores daquele objeto da lide, a ser apurado em liquidação de sentença
. 4. Não obstante, é necessária a efetiva comprovação do dano, uma vez que a simples alegação de iminente interrupção no fornecimento de energia elétrica não acarreta, por si só, abalo moral indenizável. 5. A repetição em dobro da quantia cobrada, pressupõe má-fé do credor, o que não foi comprovado nos autos . APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. (TJ-GO - AC: 50157576620208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Goiânia - 5ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA .
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA EM VALOR EXORBITANTE. AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO E DESTOANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA MENSAL. READEQUAÇÃO . CÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À ALTERAÇÃO.
LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CPC . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE DÉBITO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido (TJ-PR 00029188820208160184 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/10/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2024)

RELAÇÃO DE CONSUMO. CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÕES INTERPOSTAS EM FACE DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPERFATURAMENTO.
DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. DESCABÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA VÍVIDA, COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO IMPUGNADO .
DANOS MORAIS MANTIDOS. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 332 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. A relação contratual celebrada entre as partes apresenta nítida conotação de consumo, incidindo na espécie o sistema de proteção previsto no Código de Defesa do Consumidor;
2 . Analisando o histórico de consumo da demandante, verifica-se que há manifesta desproporção entre a fatura impugnada e o consumo médio habitual da unidade residencial, de modo que resta configurada falha de prestação de serviço consistente em superfaturamento;
3. Em vista da efetiva prestação do serviço, a desconstituição da fatura com restituição simples do valor pago importaria em enriquecimento sem causa por parte da autora; 4.
Refaturamento de consumo baseado na média dos 12 (doze) ciclos anteriores ao período impugnado, com valor a ser calculado em cumprimento de sentença;
5. Quantum indenizatório fixado em R$6 .000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma; 6. A alegação de incidência da correção monetária ser devida apenas a partir do trânsito em julgado constitui uma violação aos termos da Súmula nº 362 do STJ, pois é a partir desse instante que o dever de indenizar passa a existir; [...] (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00724925520208172001, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4ª CC))

A responsabilidade pela medição precisa do consumo de energia elétrica é intrínseca à atividade de concessão de serviço público, que é regida pela responsabilidade objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor nesse tipo de relação impõe à concessionária um dever de diligência e transparência que não foi integralmente observado no caso em análise, notadamente no que se refere à clareza e suficiência da suposta revisão administrativa.

Por todo o exposto, a sentença que condenou a recorrente a readequar os cálculos das faturas com base na média de consumo pretérito deve ser mantida, por ser a medida mais justa e equitativa para o caso, visando recompor o equilíbrio contratual e a boa-fé nas relações consumeristas.

Recurso Inominado interposto pela AMABILE JOSEFA DOS SANTOS

Comprovada a hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A recorrente/autora pugna pela restituição em dobro dos valores pagos a mais nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, bem como indenização por danos morais.

Em contrarrazões ID 15896134, aduz a EDP que o Recurso é intempestivo, que é indevida a restituição em dobro, pois não configurou conduta dolosa e, por fim, a inexistência de dano moral indenizável.

Inicialmente, verifico que o Recurso Inominado é tempestivo, conforme ainda se comprova pela certidão ID 15896132.

Em análise do mérito recursal, verifico que os pedidos da recorrente/ autora merecem acolhimento.

Em relação ao pedido de
restituição em dobro
dos valores pagos a mais, trata-se de consequência lógica do reconhecimento das cobranças a maior.

Se é induvidoso que houve fato do serviço decorrente de falha administrativa da concessionária ao impor cobrança de valor maior do que é devido, exsurge como corolário direto da violação contratual a obrigação de devolução em dobro do montante eventualmente desembolsado, nos termos do art. 42, parágrafo único;

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
Prestação de serviços .
Energia elétrica. Demandante que alega cobrança excessiva, desproporcional à média mensal de consumo, pleiteando a revisão das faturas de consumo
dos meses de setembro e outubro de 2022, além de indenização moral e devolução em dobro do valor indevidamente cobrado.
SENTENÇA de procedência
. APELAÇÃO da ré, que pugna pela exclusão da indenização moral, com pedido subsidiário de aplicação da sucumbência mínima . EXAME: Falha incontroversa na prestação dos serviços por parte da ré. Injustificada interrupção de serviço essencial, por longo período, que somente foi reativada após a concessão da liminar. Dano moral configurado. Verba honorária corretamente arbitrada, mas que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor da condenação "ex vi" 85, § 11º, do Código de Processo Civil . Aplicação da Súmula 326 do c. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO .(TJ-SP - Apelação Cível: 10165827420228260006 São Paulo, Relator.: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 30/09/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINAR DE REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA . FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA EXCESSIVA EM VALOR EXORBITANTE. AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO E DESTOANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA MENSAL. READEQUAÇÃO . CÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À ALTERAÇÃO
. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, DO CPC . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE DÉBITO INDEVIDO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido (TJ-PR 00029188820208160184 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/10/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/10/2024)

Dessa forma, entendo que a devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor.

Em relação ao pedido de
indenização por danos morais
, tenho que este aspecto merece reparos.

Nesse sentido, temos os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA EXCESSIVA EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA . DISCREPÂNCIA ENTRE O CONSUMO HISTÓRICO E A COBRANÇA IMPUGNADA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES. PARCIAL PROCEDÊNCIA . Ônus da concessionária de energia de comprovar a regularidade das medições para justificar o aumento no valor cobrado.
Cobrança excessiva, não justificada e em desacordo com o consumo histórico que é considerada abusiva
. Cobrança indevida de valores excessivos e interrupção de serviços essenciais, como energia elétrica, que têm o condão de ensejar reparação por danos morais, sendo
desnecessária a prova do abalo emocional, dado que o dano se presume pelo próprio ilícito. Indenização arbitrada em R$ 4 .000,00. Valor razoável. Recálculo dos débitos que deve ser feito com base na média aritmética de consumo dos doze meses anteriores,
nos termos da Resolução Normativa 1.000 da ANEEL . RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00070623820248260071 Bauru, Relator.: Dirceu Brisolla Geraldini, Data de Julgamento: 23/09/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/09/2024)

APELAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL
. 1-A concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerada por preço público, que deve corresponder à energia efetivamente consumida. 2-Assim, se irregularidade no medidor resulta em registro de consumo maior do que o efetivamente realizado, o usuário tem o direito de pagar a quantia realmente devida, e não a quantia equivocadamente mensurada . 3-Desproporção evidenciada por laudo pericial. 4-Refaturamento que se impõe. Período que deve alcançar até o trânsito em julgado. 5-Devolução na forma dobrada .
6-A cobrança excessiva e a obrigação de efetuar pagamento de faturas que não condizem com o real consumo, com a suspensão do fornecimento de energia, causam à parte aborrecimento acima da normalidade, afetam sua dignidade e

ensejam a indenização por dano moral
. 7-Verba compensatória arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que se afigura razoável, pois compensa, de forma satisfatória, os sofrimentos experimentados. PROVIMENTO DO PRIMEIRO APELO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO .(TJ-RJ - APL: 00260453420178190004 202300190896, Relator.: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 07/11/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 08/11/2023)

Verifico que o dano moral é patente, diante das cobranças excessivas, abusivas e em desacordo com o histórico mensal da recorrente/autora.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, observando os critérios ora delineados, fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias narradas e de acordo com a jurisprudência.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
NEGO PROVIMENTO
, pelas razões expostas acima

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

CONHEÇO
do recurso interposto por
AMABILE JOSEFA DOS SANTOS
e
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença a fim de declarar a restituição em
DOBRO
dos valores a maiores relativos as faturas de novembro e dezembro de 2023, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho de 2024, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir do desembolso, bem como indenização
por danos morais no valor de 2.000,00 (dois mil reais),
com juros de mora a partir do evento danoso (SELIC com dedução do IPCA) e correção a partir do arbitramento, aplicando-se a SELIC (sem abatimentos).

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)